Tribunal: TJSP
Processo: 2210527-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória – Impugnação à penhora – Reiteração do pedido de afastamento ou redução da constrição judicial – Não acolhimento - Pensão vitalícia reconhecida em favor do exequente-agravado - Penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal recebido pelo executado-agravante – Existência de anterior v. acórdão a afastar pedido de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória – Impugnação à penhora – Reiteração do pedido de afastamento ou redução da constrição judicial – Não acolhimento - Pensão vitalícia reconhecida em favor do exequente-agravado - Penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal recebido pelo executado-agravante – Existência de anterior v. acórdão a afastar pedido de afastamento ou redução da constrição judicial - Exceção prevista no artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o do NCPC mostra-se aplicável ao caso - Pedido de redução do percentual da penhora para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário também não acolhido - Observância, no caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.